Tribunal: STF
Processo: AI 763729
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Necessidade de exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. 
   Ofensa meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. 
   Agravo provido para o converter em recurso extraordinário. Não 
   conhecimento deste, porém. Precedente. Se, para provar 
   contrariedade à Constituição da República, se deva, antes, 
   demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que conta para 
   efeito de juízo de admissibilidade do recurso 
   extraordinário.


2. 	AÇÃO PENAL. Condenação. Pena-base. 
   Fixação. Circunstâncias judiciais. Conseqüências do delito. Alto 
   valor da sonegação fiscal. Art. 12, inc. I, da Lei nº 8.137/90. 
   Descaracterização da gravidade do dano pelo tribunal na apelação. 
   Subsistência, no entanto, da exacerbação da pena-base. 
   Inadmissibilidade. Constrangimento ilegal. Anulação do capítulo 
   da dosimetria da pena. Concessão de habeas corpus de ofício. 
   Inteligência do art. 59, caput, do CP. É nulo o capítulo da 
   sentença que reconhece circunstância judicial de exacerbação da 
   pena-base, quando seu fundamento tenha sido foi afastado pelo 
   tribunal em grau de apelação.